Tribunal: TJDFT
Processo: 0726123-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE CONDUTA ESTIPULADAS EM CONTRATO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os contratos de prestação de serviço de empresas de serviço de transporte de passageiros via aplicativo digital impõem regras a serem observadas pelos colaboradores, e termos que facultam às sociedades empresárias a tomada de medidas que resultem em extinções contratuais.
2. Diante de condutas inapropriadas do(a) motorista, que violam as normas estipuladas em contrato, a empresa dispõe da prerrogativa de rescindir o acordo de forma imediata e sem prévia comunicação.
3. No caso em apreço, demonstradas as condutas da motorista agravante em desconformidade com as políticas de relacionamento adotadas pelas empresas agravadas, descaracterizada a probabilidade do direito da requerente a ser reinserida nas plataformas administradas pelas rés. Portanto, não demonstrado o requisito necessário à concessão da Tutela Provisória de Urgência, não merece reparos a decisão recorrida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.